Tribunal: STF
Processo: RE 1459702
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XXIX; 37, inciso XIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem. No caso específico, pretende, o(a) autor(a)/recorrente, OLAVIO ANTÔNIO DA SILVA, que seja declarado o direito de recontagem do tempo de serviço que prestara ao Município de Curvelo/MG, de modo que o lapso temporal em que laborou sob o regime celetista, antes de sua aprovação cm concurso público, seja computado para efeitos de obtenção e pagamento de quinquênio, férias-prêmio e abono de 50%, com todos os reflexos salariais.



    Extrai-se da declaração, de ID 445318783, que o(a) recorrente ingressou na Administração Pública de Curvelo/MG, em 19/08/1987, para exercer o cargo de Operário, e foi nomeado(a), em 24/07/1992, para o cargo de Servente de Obras I, em virtude de sua habilitação em concurso público, passando para o regime geral de previdência social, a partir de 02/04/2002, conforme Lei n° 2.149, de 10/04/2002, sendo afastado(a) em virtude de sua aposentadoria, em 05/09/2021.



    Destaca-se o teor o art. 8º da Lei Complementar Municipal nº 1.541/1991 (que dispôs sobre os critérios de implantação do regime jurídico único, no âmbito do serviço público, em Curvelo/MG), o qual expressamente estabeleceu que "os procedimentos de transformação de empregados em cargos ou funções públicas previstas nesta lei da-se-ão por extinção dos contratos de trabalho, automaticamente,no dia primeiro do mês subsequente ao da publicação desta Lei, mantidos todos os direitos e vantagens dos servidores, adquiridos até a data da referida transformação, e novos direitos e vantagens garantidos pelo Estatuto do Servidor Público do Município de Curvelo". (ID 445318795). - negritei.



    Desta forma, de se concluir que o vínculo da parte, para com a Administração Pública de Curvelo/MG, é de trato sucessivo, donde impera, para fins de se auferir direitos decorrentes do tempo de serviço, considerar o período de labor sob o regime celetista, de modo que a prescrição limita-se ao lapso pretérito dos 05 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação (17/03/2022), a teor da Súmula n° 85, do STJ.



    Impõe-se, portanto, a reforma da sentença objurgada, para se afastar a declaração de ocorrência da prescrição do fundo de direito."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente